Tribunal: TJSP
Processo: 2284734-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Contrato de trespasse. Tutela de urgência para expedição de ofício às Fazendas Públicas federal, estadual e municipal, a fim de promover a alteração do quadro social. Inteligência do art. 300 do CPC. Não cabimento. Necessidade de submissão da questão ao crivo do contraditório, ante a complexidade da causa e, sobretudo, do decurso do prazo de mais de 8

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Contrato de trespasse. Tutela de urgência para expedição de ofício às Fazendas Públicas federal, estadual e municipal, a fim de promover a alteração do quadro social. Inteligência do art. 300 do CPC. Não cabimento. Necessidade de submissão da questão ao crivo do contraditório, ante a complexidade da causa e, sobretudo, do decurso do prazo de mais de 8 anos sem que tenham os agravantes reclamado o cumprimento da cláusula contratual invocada. Agravo desprovido.